Tribunal: TJES
Processo: 5002001-56.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002001-56.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN MULLER CALDEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002001-56.2023.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: YAN MULLER CALDEIRA

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ora autor, ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente os documentos comprobatórios de ID 15996551.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
YAN MULLER CALDEIRA
(ID 15996550) em face da sentença de ID 15996549, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta (Juizado Especial da Fazenda Pública), que julgou
improcedentes
os pedidos autorais de indenização por danos morais.

Em breve síntese, narra o autor na exordial que, no dia 22 de julho de 2023, encontrava-se no campo de futebol municipal assistindo a um jogo, quando percebeu que sua genitora estava sendo retirada "à força" por Guardas Civis Municipais (GCM). Alega que, ao correr em direção a ela para prestar auxílio,
foi injustamente ameaçado por um agente que levantou um cassetete (tonfa) contra ele, intimidando-o
. Sustenta que houve excesso, abuso de autoridade e violação de normas de uso da força, pleiteando indenização de R$ 20.000,00.

O Município de Anchieta apresentou contestação, arguindo estrito cumprimento do dever legal e culpa exclusiva de terceiros, narrando que a genitora do autor agrediu um agente e que houve tumulto generalizado, exigindo postura defensiva da guarnição.

O juízo de origem, após análise das provas (incluindo vídeo), julgou improcedente a pretensão autoral (ID 15996550), concluindo que a atuação dos agentes foi lícita, proporcional e em estrito cumprimento do dever legal, visando conter a aproximação do autor em um cenário de conflito, configurando o ocorrido, no máximo, mero aborrecimento, sem lastro para dano moral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15996550), pugnando pela reforma total do julgado. Em suas razões, sustenta que:
(i)
faz jus à gratuidade de justiça;
(ii)
a conduta da GCM foi grave e abusiva, violando a Lei nº 13.060/2014 e diretrizes da ONU sobre uso de armas menos letais, pois o agente ergueu o cassetete "de cima para baixo", ameaçando atingir sua cabeça;
(iii)
o recorrente não representava perigo, agindo apenas por instinto filial;
(iv)
o abalo psicológico ultrapassa o mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas pelo Município, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
destaco que a controvérsia se cinge à verificação de eventual excesso ou abuso de autoridade por parte dos agentes da Guarda Civil Municipal de Anchieta na abordagem ao Recorrente, capaz de ensejar dano moral.

O Recorrente sustenta, em sede recursal, que a postura do agente público ao erguer o cassetete (tonfa) configurou ameaça desproporcional e violação à Lei nº 13.060/2014 e normas internacionais, alegando que "não representava qualquer perigo".

Todavia, a análise do conjunto probatório, em especial a dinâmica dos fatos descrita no Boletim de Ocorrência e corroborada pela análise do vídeo mencionada na sentença, aponta em sentido diametralmente oposto, impedindo que esse juízo recursal analise a conduta do agente de segurança de forma isolada, descontextualizada do cenário fático.

Nesse ínterim, restou incontroverso nos autos que o episódio ocorreu em meio a um tumulto generalizado, onde a genitora do Recorrente, Sra. Juliana, havia acabado de agredir fisicamente um Guarda Municipal com um tapa no rosto e com o uso de um rádio comunicador, conforme documentado no BU nº 51835614.

Ademais, o genitor do Recorrente também investiu contra a guarnição.

Nesse cenário de agressões ativas contra os agentes públicos e insurreição popular (arremesso de objetos), a aproximação rápida do Recorrente em direção à guarnição que efetuava a detenção de sua mãe
– ainda que movido por instinto de proteção filial –
configurou, objetivamente, um risco à integridade da equipe e à manutenção da ordem pública.

Ao contrário do que alega a tese recursal, a atitude do agente em
erguer o cassetete
não configurou agressão consumada ou "ameaça de morte", mas sim uma
postura defensiva e dissuasória
(uso progressivo da força), visando restabelecer o perímetro de segurança e impedir que o Recorrente interferisse fisicamente na ocorrência policial em curso.

Nesse sentido, convém salientar que a Lei nº 13.060/2014, citada pelo Recorrente, prioriza instrumentos de menor potencial ofensivo, exatamente como a tonfa utilizada para bloqueio e dissuasão, evitando-se o uso de arma de fogo.

Por sua vez, a tese de que o agente pretendia golpear a cabeça do Recorrente ("de cima para baixo") é mera ilação subjetiva da parte autora, desacompanhada de prova concreta. O fato objetivo é que o Recorrente avançou sobre a guarnição e o agente utilizou o meio necessário (demonstração de força não letal) para cessar a aproximação, sem efetuar qualquer golpe físico, tanto que o Recorrente recuou e não foi lesionado.

Portanto, considerando tudo que dos autos consta, entendo que a atuação estatal se pautou no
estrito cumprimento do dever legal
e na legítima defesa de terceiros e da própria equipe, causas excludentes de ilicitude que rompem o nexo causal necessário à responsabilização civil do Estado.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, nem tampouco em danos morais, caracterizando-se o episódio como um dissabor decorrente de uma situação de conflito gerada, primariamente, pelos familiares do próprio Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesse voto, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)